Tribunal: STF
Processo: Rcl 35973
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF Nº 324. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA RECLAMANTE INADMITIDO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão que afasta a aplicação do art. 25, §1°, da Lei 8.987/1995, ainda que sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante n° 10, cujo teor reforça o preceito do art. 97 da Constituição da República. 



    2. Em reclamação fundamentada na violação específica de Súmula Vinculante (art. 988, III, do CPC), não constitui questão prejudicial a inadmissão de recurso extraordinário interposto na origem, porquanto não se discutiu tese de repercussão geral. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.